Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-47.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em observância ao disposto nos artigos 9°, caput, e 10, bem como, por analogia, no artigo 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos ao ID 24553549 suscitada pela parte embargada ao ID 25088417. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora